Tribunal: STF
Processo: ARE 867203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO (EXAÇÃO) DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES EM DECORRÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL 12.066/2004. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.